Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FACTORING. INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXEGIBILIDADE DO TÍTULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 942. APLICAÇÃO
1. Factoring é modalidade de contrato mercantil, no qual uma empresa vendedora de bens ou serviços (cedente ou faturizada) cede a terceiro (empresa de factoring ou faturizador), na totalidade ou em parte, créditos contra seus clientes, recebendo à vista suas vendas feitas a prazo, com o devido deságio (comissão ou spread), pelo negócio celebrado.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas transações de fomento mercantil (factoring), o faturizado apenas responde pela existência do crédito, ao passo que o faturizador deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos títulos contratados, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização. Por essa razão, é inexigível eventual título de crédito emitido pelo faturizado como garantia do adimplemento da obrigação (Ac. 1411081, 07319262220198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 7/4/2022.).
3. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada no título executivo, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor enseja o acolhimento do pedido de execução (CPC, art. 373)
4. Pessoa física não é proibida de emprestar dinheiro. Reconhecido o empréstimo, o devedor deve pagá-lo. Os juros, nesses casos, estão sujeitos ao Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) e, mutatis mutandis, ao Tema 942 do STJ, por se tratar de cheque que não circulou.
5. O pedido de nulidade do título executivo abrange o pedido de redução dos juros de mora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.